Tribunal: TJES
Processo: 5012993-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012993-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DEBAKER FILHO

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE FINANCEIRA. OMISSÃO DE DOCUMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso
e
m Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão (id. 73794298) que, em ação revisional de contrato (nº 5002090-11.2025.8.08.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais.

2. O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e que o juízo de origem desrespeitou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em aferir se o agravante (pessoa natural) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, verificando se a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) foi validamente afastada por elementos probatórios que indicam capacidade financeira.

III. Razões de decidir

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) não é absoluta (juris tantum), podendo ser ilidida por evidências em sentido contrário constantes dos autos.

5. O juízo de primeiro grau agiu em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC, ao identificar fundadas dúvidas sobre a hipossuficiência do autor – notadamente o dispêndio de R$ 29.050,00 como entrada em veículo seminovo – e determinar, antes de indeferir, a comprovação do preenchimento dos pressupostos, mediante a juntada das declarações de imposto de renda.

6. O agravante não apenas descumpriu a determinação de juntada das declarações de IRPF, como faltou com a verdade em juízo ao alegar, em sede recursal, ser isento, quando consulta pública ao portal da Receita Federal demonstrou a efetiva entrega das declarações nos exercícios de 2024 e 2025, buscando ocultar documento essencial à aferição de sua capacidade.

7. Os extratos bancários juntados em sede recursal, por determinação deste Relator, reforçam a ausência de hipossuficiência, revelando movimentação financeira intensa, com destaque para o recebimento via PIX de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em uma única transação (05/06/2025).

8. Constatou-se, ainda, a existência de inúmeros gastos supérfluos, incluindo dezenas de transações para empresa de apostas online (KAIZEN GAMING BRASIL LTDA), demonstrando gastos discricionários incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica.

9. O conjunto probatório – (1) omissão deliberada do IRPF, (2) aquisição de veículo com entrada elevada, (3) alta movimentação bancária e (4) gastos supérfluos – afasta categoricamente a presunção de insuficiência de recursos, justificando a manutenção da decisão de indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência de pessoa natural (Art. 99, § 3º, CPC) é relativa (juris tantum) e cede quando infirmada por elementos probatórios, como sinais exteriores de capacidade financeira (aquisição de veículo com entrada elevada), movimentação bancária incompatível com a renda declarada e gastos supérfluos. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando o requerente, instado a comprovar sua condição (Art. 99, § 2º, CPC), descumpre a determinação judicial e, ademais, falta com a verdade em juízo ao omitir deliberadamente documentos (Declaração de IRPF) que atestam sua real capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO DEBAKER FILHO
contra a respeitável decisão (id. 73794298), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da ação revisional nº 5002090-11.2025.8.08.0004, ajuizada por ele em face de

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Nas razões do recurso (id 15379555) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC.

Por meio da decisão de id. 15387882 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (id.16060986) .

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012993-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DEBAKER FILHO

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO DEBAKER FILHO
contra a respeitável decisão (id. 73794298), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da ação revisional nº 5002090-11.2025.8.08.0004, ajuizada por ele em face de

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Nas razões do recurso (id 15379555) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

O Código de Processo Civil, regulamentando a matéria, estabelece no art. 99, § 3º, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e cede mediante evidências em sentido contrário.

O § 2º do mesmo artigo é claro ao dispor que o juiz, antes de indeferir o pedido, "determinará à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos".

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, agindo com a devida cautela, identificou elementos que infirmam a presunção de pobreza, notadamente o dispêndio de R$ 29.050,00 para a entrada de um veículo seminovo, fato que, por si só, é um robusto sinal exterior de capacidade financeira incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Diante dessa fundada dúvida, o juízo determinou que o autor comprovasse sua situação, exigindo especificamente as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios.

O agravante, em flagrante descumprimento da ordem, não só deixou de juntar o documento, como afirmou categoricamente em suas razões recursais que não é obrigado a declarar imposto de renda por ser isento.

Ocorre que tal alegação não condiz com a realidade.

Em consulta realizada por este Relator junto ao sistema de verificação da Receita Federal – portal público de "Consulta Declaração IRPF" – verificou-se que o Agravante, PAULO DEBAKER FILHO (CPF nº 169.572.547-63), apresentou declaração de ajuste anual do Imposto de Renda nos exercícios de 2024 (ano-calendário 2023) e 2025 (ano-calendário 2024). O sistema da Receita Federal é expresso: "Sua declaração está na base de dados da Receita Federal"

Desta forma, o agravante não apenas falhou em cumprir uma determinação judicial (Art. 99, §2º, CPC), mas também faltou com a verdade em juízo, buscando induzir este Tribunal a erro ao alegar uma isenção que sabe não possuir, visando ocultar documento essencial para a aferição de sua real capacidade financeira.

Ademais, os próprios extratos bancários juntados pelo agravante em sede recursal (id. 15657026 e ss.) – após ser instado por este Relator – servem para afastar, e não para comprovar, a alegada hipossuficiência.

Embora o agravante alegue uma renda de R$ 1.700,15, os extratos revelam uma movimentação financeira intensa e totalmente incompatível com tal rendimento. Em especial, salta aos olhos a transação ocorrida em 05/06/2025 (id. 15657028), onde consta um Recebimento via PIX de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Embora este valor tenha sido rapidamente transferido em frações para terceiros, a transação demonstra uma operação financeira complexa e o acesso a um volume de capital que, por si só, descaracteriza por completo o estado de miserabilidade jurídica.

Soma-se a isso a constatação de inúmeros gastos com supérfluos, incluindo dezenas de transações via PIX para a empresa "KAIZEN GAMING BRASIL LTDA", conhecida por operar sites de apostas online, o que demonstra gastos discricionários incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para as despesas processuais.

O conjunto probatório, portanto, é robusto: (1) o agravante omitiu a declaração de Imposto de Renda, (2) realizou a compra de um veículo com elevada entrada; e (3) possui movimentação bancária de altíssimo volume, incluindo gastos supérfluos.

A presunção de hipossuficiência foi categoricamente afastada. A decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada (id. 73794298) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)